Tribunal: TJBA
Processo: 8064107-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064107-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENEROSO ALVES DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
IAGO DUARTE TEIXEIRA

AGRAVADO: NEIDE ROCHA LEITE

Advogado(s)
:
JURACI FRANCISCO NOVAIS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR. FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO VIGENTE OU RENOVAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 59, §1º, IX, DA LEI DO INQUILINATO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de despejo com pedido de tutela provisória, que deferiu liminar para desocupação do imóvel em razão de inadimplemento contratual. O agravante alegou quitação dos débitos locatícios e furto dos comprovantes de pagamento, bem assim instituição de comodato verbal, pleiteando a revogação da medida liminar. A decisão agravada condicionou a expedição de mandado de despejo à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comprovantes de pagamento dos aluguéis obsta a concessão da liminar de despejo; (ii) avaliar se estão preenchidos os requisitos legais do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 para a manutenção da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de contrato de locação vigente referente ao período cobrado (fevereiro de 2018 a março de 2022) e de cláusula de renovação automática impede o reconhecimento da continuidade do vínculo locatício formal, submetendo a situação ao regramento da prorrogação por prazo indeterminado prevista no art. 47 da Lei do Inquilinato.

4.
Compete ao agravante o ônus da prova quanto à existência de acordo diverso (comodato verbal), nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus este não cumprido, já que não foram apresentados documentos que sustentem tal alegação.

5.
A alegação de furto de comprovantes de pagamento não encontra respaldo no Boletim de Ocorrência apresentado, que não faz menção a documentos comprobatórios de quitação dos aluguéis.

6.
O art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 autoriza a concessão de medida liminar para desocupação do imóvel nas hipóteses de inadimplemento de aluguéis, desde que prestada caução equivalente a três meses de aluguel, o que foi observado pela decisão agravada.

7.
Inexistindo comprovação da purgação da mora ou da quitação dos valores devidos, revela-se legítima a manutenção da liminar deferida, não se configurando a plausibilidade do direito alegado nem o perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8064107-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
GENEROSO ALVES DA SILVA NETO
e como Agravada
NEIDE ROCHA LEITE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente